Tribunal: TJPA
Processo: 0802882-79.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802882-79.2021.8.14.0201

APELANTE: WASHINGTON DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou
Washington dos Santos Lopes
pelo crime de
Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
, com a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 710,00
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Dispensa da pena restritiva de direitos, sob o argumento de que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com a prestação pecuniária.

2.2

Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, argumentando que o montante compromete sua subsistência.

III.

Razões de decidir

3.

A prestação pecuniária foi
fixada abaixo do valor mínimo previsto no artigo 45, §1º, do Código Penal
, não havendo ilegalidade na imposição da pena.

4.

A dispensa da pena restritiva de direitos não encontra amparo legal
, sendo a análise da impossibilidade de pagamento uma questão a ser avaliada pelo
Juízo da Execução Penal
.

5.

A substituição da pena restritiva por outra medida não pode ser realizada de ofício em sede de recurso exclusivo da defesa
, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

A dispensa da prestação pecuniária não possui previsão legal. Eventual impossibilidade de cumprimento da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo vedada a substituição da pena restritiva de direitos por outra medida em sede de recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes
:
artigo 45, §1º
do CPB e artigo 50 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0802882-79.2021.8.14.0201

COMARCA: ICOARACI/PA

APELANTE:
WASHINGTON DOS SANTOS LOPES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Washington dos Santos Lopes
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Belém/PA
, que aplicou a pena de 1 ano, 7 meses e 4 dias de reclusão, mais 360 dias-multasendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 710,00
.

Na denúncia datada de 21.10.2021 oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o apelante foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
.

Narra a exordial acusatória que, no dia
21/10/2021
, por volta das
11h50min
, na
Passagem Teófilo Moura (via pública), “Beco do Inferno”
, bairro Campina de Icoaraci, Belém/PA,
Washington dos Santos Lopes
foi
preso em flagrante por policiais militares
, em razão de estar
na posse de 16 (dezesseis) unidades de uma substância branca semelhante à “cocaína”
.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 16.04.2024 fixando a pena privativa de liberdade e multa, que foi substituída por pena restritiva de direito.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação em 18.04.2024, sustentando:

•
A dispensa da prestação pecuniária,
alegando hipossuficiência financeira para cumprir a pena restritiva de direitos imposta
;

•
Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado,
argumentando que a quantia fixada compromete sua subsistência;

Em contrarrazões (data: 13.05.2024), o Ministério Público manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

A Douta Procuradoria de Justiça na data de 18.06.2024, em parecer ministerial, também opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, corroborando os fundamentos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da impossibilidade de afastamento da pena pecuniária

A prestação pecuniária aplicada ao recorrente encontra fundamento no artigo 44, §2º, do Código Penal, que disciplina a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O artigo 45, §1º, do mesmo diploma legal, dispõe que o valor da prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário-mínimo, salvo motivação expressa do magistrado. No caso concreto, o montante fixado foi de R$ 710,00, valor abaixo do mínimo previsto legalmente.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na fixação da prestação pecuniária, tampouco previsão normativa que autorize a sua dispensa. A ausência de amparo legal para afastamento da pena restritiva de direitos impede a pretensão recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição da pena restritiva de direitos por outra modalidade não pode ser realizada de ofício pelo tribunal em sede de recurso exclusivo da defesa. Eventuais dificuldades no cumprimento da pena devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art . 33 da Lei Nº 11.343/2006. Penas restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária. Pedido de dispensa ou redução da prestação pecuniária. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal para análise de hipossuficiência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Richard Charles Araújo Pinheiro contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária de R$660,00. A defesa busca exclusivamente a dispensa ou a redução do valor da prestação pecuniária, alegando a hipossuficiência do réu. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa ou a redução da prestação pecuniária imposta ao recorrente, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A prestação pecuniária foi fixada abaixo do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, considerando o salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza sua redução. 4. A dispensa da pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, e sua substituição, de ofício, por outra medida não pode ser realizada em sede de recurso exclusivo da defesa. 5. A análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Nesse sentido, a alegação de hipossuficiência do recorrente deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal, que detém competência para analisar a possibilidade de flexibilização do pagamento, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

A pena foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau, dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso. Se a ré enfrenta dificuldades financeiras, poderá requerer parcelamento da multa perante o juízo da execução penal, conforme o art. 50 do Código Penal.

Observemos:

Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Art . 155, caput, do cpb. Pretendida absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. reiteração delitiva. Pena de multa. Proporcionalidade. Regime semiaberto. Manutenção em razão dos maus antecedentes. Recurso conhecido e improvido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro). II. Questões em discussão 2. Pretensão do apelante: (i) absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância; (ii) redução da pena de multa por hipossuficiência econômica; (iii) readequação do regime de cumprimento da pena para o regime aberto. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória. 4. O princípio da insignificância é inaplicável, dada a reiteração delitiva do apelante, demonstrada por seus maus antecedentes. 5. A pena de multa foi fixada de forma proporcional ao crime e próxima do mínimo legal, não havendo motivo para sua redução. 6. Mantém-se o regime semiaberto, justificado pelos maus antecedentes do réu, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probante para a condenação. 2. O princípio da insignificância não se aplica a réu com histórico de reiteração delitiva. 3. O regime semiaberto é cabível quando justificado pelos maus antecedentes, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 anos.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Portanto,
não há fundamento para afastamento da pena de multa
, devendo ser mantida integralmente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025